Tribunal: TJSP
Processo: 1009283-94.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual. Regularização da situação do domínio do imóvel. Obrigação assumida pelos promitentes vendedores. Alegada impossibilidade de cumprimento. Resolução do negócio com a restituição das partes ao status quo ante. Simples devolução do sinal determinada. Correção monetária desde o desembolso. Mera reposição do poder aquisitivo da moeda. Juros de mora a

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual. Regularização da situação do domínio do imóvel. Obrigação assumida pelos promitentes vendedores. Alegada impossibilidade de cumprimento. Resolução do negócio com a restituição das partes ao status quo ante. Simples devolução do sinal determinada. Correção monetária desde o desembolso. Mera reposição do poder aquisitivo da moeda. Juros de mora a partir da citação. Art. 405 do CC. Não conhecido o recurso de Maria Aparecida, que foi julgado deserto, e negado provimento ao recurso de José Mauro.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009283-
94.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARIA
APARECIDA SILVA DE SOUZA (INVENTARIANTE), MAURO LÚCIO
SAMPAIO DE SOUZA (ESPÓLIO) e JOSÉ MAURO DE SOUZA LOPES
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados EDUARDO RICETTI e LEILA DE
LIMA FRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram o recurso da apelante Maria Aparecida Silva de Souza e negaram
provimento ao recurso de José Mauro de Souza Lopes, por VU. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009283-94.2018.8.26.0003 - Voto no 11517
2
Apelação no 1009283-94.2018.8.26.0003
Apelantes: Maria Aparecida Silva de Souza e outros
Apelados: Eduardo Ricetti e outro
Comarca: São Paulo
Juíza de primeiro grau: Claudia Felix de Lima
Voto no 11517
Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual.
Regularização da situação do domínio do imóvel. Obrigação
assumida
pelos
promitentes
vendedores.
Alegada
impossibilidade de cumprimento. Resolução do negócio
com a restituição das partes ao status quo ante. Simples
devolução do sinal determinada. Correção monetária desde
o desembolso. Mera reposição do poder aquisitivo da
moeda. Juros de mora a partir da citação. Art. 405 do CC.
Não conhecido o recurso de Maria Aparecida, que foi
julgado deserto, e negado provimento ao recurso de José
Mauro.
RELATÓRIO
A r. sentença de fls. 220/225, cujo relatório é
adotado, julgou procedentes os pedidos iniciais “para declarar a
rescisão do contrato discutido nos autos, bem como, para
condenar a parte ré a devolver aos autores os valores pagos na
contratação”, estabelecendo que “os valores devidos pela parte
ré deverão ser acrescidos de correção monetária desde o
desembolso e até a data do pagamento, pelos índices da Tabela
Prática de Atualização de Débitos do Egrégio Tribunal de
Justiça”, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar
da citação. Condenou ainda a parte ré a arcar com as custas e
despesas processuais, bem como em honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da causa.
Apela a corré Maria Aparecida Silva de Souza,
alegando, em resumo, que não lhe cabe restituir as arras vez que
não foi a responsável pelo desfazimento do negócio, o qual só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009283-94.2018.8.26.0003 - Voto no 11517
3
não evolui pela negativa de financiamento bancário solicitado
pelos autores. Requer a concessão da gratuidade da justiça.
Também apela o corréu José Mauro de Souza
Lopes, argumentando, em síntese, que “não é culpado pela
ausência de regularização do imóvel, uma vez que (a) tentou
entrar em contato com os efetivos proprietários (compromissários
vendedores aos avós do requerido) e não conseguiu, (b) não
consegue realizar a adjudicação compulsória do imóvel porque
não tem os comprovantes de pagamento e quitação do
compromisso de compra e venda de seus avós e, por fim, (c)
ainda não conseguiu propor a ação de usucapião do bem imóvel.
Recursos tempestivos e contrarrazoados.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Cumpre observar, inicialmente, que o recurso da
corré Maria Aparecida Silva de Souza não pode ser admitido
porque, determinado o recolhimento do preparo em dobro (fls.
267), a apelante quedou inerte (fls. 272), reconhecida, pois, a
deserção.
Quanto ao recurso do corréu José Mauro de Souza
Lopes, beneficiário da justiça gratuita, o inconformismo é
conhecido, porém não comporta provimento.
Consta que as partes celebraram em 2011
compromisso de compra e venda de imóvel e os réus se
comprometeram a apresentar, às suas expensas, documentação
em seu nome obrigatória para a outorga da competente escritura
(fls. 16). A seu turno, os autores lhes pagaram R$ 25.000,00 a
título de sinal e princípio de pagamento.
Interpelados, os promitentes vendedores deixaram
de cumprir a obrigação no prazo assinalado (Processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009283-94.2018.8.26.0003 - Voto no 11517
4
1005540-13.2017.8.26.0003).
Daí o pedido de resolução do negócio e devolução
da quantia paga pelos promissários compradores.
Nada nos autos revela que a inviabilidade da
escrituração decorreu de ato ou omissão dos promissários
compradores.
Ainda que percalços de ordem sucessória possam
ter dificultado a regularização do registro do imóvel, como tenta
demonstrar o apelante, tais não são imputáveis aos apelados,
motivo por que não podem ser prejudicados.
Sendo inviável a manutenção ao contrato, a
resolução do negócio e a restituição das partes ao status quo
ante, que no caso concreto se dá com a devolução simples da
quantia paga pelos autores, eram as medidas que no mínimo se
impunham.
De se ver que a sentença não aplicou multa
contratual ou condenou o apelante a perdas e danos.
De outra banda, a correção monetária do valor a ser
restituído e os juros moratórios são devidos independentemente
da culpa do promitente vendedor. A primeira é calculada desde o
desembolso; afinal, isso não constitui acréscimo e, sim, meio de
reposição do valor aquisitivo da moeda corroída pelo processo
inflacionário. Os segundos, que se prestam a remunerar o capital
indisponível ao titular injustamente, são devidos a partir da
citação, conforme previsão do art. 405 do CC, certo que desde
então o devedor, ciente do interesse dos autores e da
inviabilidade do cumprimento da obrigação primitiva, já poderia
ter satisfeito a pretensão inicial.
Ante o exposto, não conhecido o recurso da
apelante Maria Aparecida Silva de Souza, nego provimento ao
recurso de José Mauro de Souza Lopes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009283-94.2018.8.26.0003 - Voto no 11517
5
Por força do art. 85, § 11, do CPC, elevo em 10%
os honorários arbitrados em desfavor dos apelantes em primeiro
grau, observado em relação ao beneficiário da justiça gratuita o
disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator